Tribunal: TJPA
Processo: 0808242-30.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808242-30.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: VIRGINIA BARBOSA DE PAULA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0808242-30.2023.8.14.0005

RECORRENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação do Município de Altamira, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. A Defensoria sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o art. 85, § 8º, do CPC para arbitramento equitativo da verba, alegando que o valor da causa — R$ 50.000,00 — deveria ser utilizado como base de cálculo, conforme os §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Requereu o restabelecimento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda de obrigação de fazer na área da saúde pública, cujo proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática aplica corretamente o art. 85, § 8º, do CPC ao reconhecer que a causa, embora tenha valor estimado de R$ 50.000,00, não apresenta condenação líquida ou proveito econômico mensurável, tratando-se de obrigação de fazer — fornecimento de cirurgia de alta complexidade —, o que autoriza o arbitramento equitativo da verba honorária.

4.

A jurisprudência do STJ, especialmente sob o Tema 1.076, admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, como ocorre em ações relativas à judicialização da saúde, afastando a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5.

O valor da causa, de natureza meramente estimativa e instrumental, não vincula o julgador ao arbitramento proporcional nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando ausente liquidez na condenação ou resultado econômico objetivamente quantificável.

6.

A redução dos honorários para R$ 3.000,00 respeita os critérios legais de razoabilidade, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a ausência de resistência substancial do Município à obrigação imposta, revelando-se compatível com o juízo equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

7.

O precedente citado pela parte agravante (REsp 1746072/PR) não é aplicável, pois trata de hipóteses com condenação líquida ou proveito econômico efetivamente mensurável, diferentemente do caso em exame, em que se discute obrigação de fazer sem liquidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a demanda trata de obrigação de fazer sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável.

2.

O valor da causa, de natureza estimativa, não constitui base obrigatória para fixação percentual de honorários quando ausente liquidez na condenação.

3.

A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios legais de razoabilidade, considerando a natureza da causa, a atuação profissional e a ausência de resistência efetiva da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJRS, REEX 70078609583, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 05.09.2018; TJMG, Ap. Cív. 50055280520228130071, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09.07.2024; TJGO, Ap. Cív. 5366578-30.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. s/r.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“[...] CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação ao norte lançada.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Sustenta que a sentença havia fixado corretamente os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que tal fixação deveria ser mantida, pois está em conformidade com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

O agravante defende que, inexistindo condenação líquida ou proveito econômico mensurável, o valor da causa constitui base legítima para o arbitramento da verba honorária, como preceitua o art. 85, § 4º, inciso III, do CPC. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a hipótese como de valor irrisório ou inestimável, justificando a aplicação do § 8º do mesmo artigo, o que não se compatibiliza com o valor da causa ou a natureza da demanda – procedimento cirúrgico de alta complexidade requerido por paciente idosa em situação de vulnerabilidade.

Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade constitui medida excepcional, admissível apenas nos casos expressamente previstos no art. 85, § 8º, do CPC, o que não se verifica nos presentes autos. Cita, ainda, precedente da Segunda Seção do STJ (REsp 1746072/PR), no qual se esclarece a ordem de preferência dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, estabelecendo que a aplicação do valor da causa é válida quando não há condenação líquida nem proveito econômico mensurável.

Assevera que o valor da causa foi arbitrado de forma expressiva, compatível com a complexidade do procedimento pleiteado e os custos que lhe são inerentes, o que afasta a aplicação da regra excepcional de arbitramento equitativo. Reforça que o juízo de equidade deve respeitar o mínimo legal de 10%, o que não foi observado na decisão agravada.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os honorários sucumbenciais conforme fixados na sentença de primeiro grau, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 22940843), que visa reformar a decisão monocrática proferida (ID 22722867), notadamente no que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais em valor inferior ao originalmente arbitrado em primeira instância.

A pretensão recursal da Defensoria está centrada, exclusivamente, na suposta inadequação da fixação dos honorários por equidade, defendendo que o valor da causa permitiria a adoção direta do critério percentual (10% a 20%) conforme art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, como será demonstrado, a argumentação desenvolvida padece de deficiências técnico-jurídicas e deve ser refutada ponto a ponto.

I – DA FALÁCIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC

Sustenta a Agravante que não se estaria diante de causa de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, de forma a justificar o arbitramento dos honorários por equidade. Tal assertiva, no entanto, ignora completamente a
ratio decidendi
da decisão monocrática agravada.

Com efeito, como corretamente fundamentado, trata-se de demanda que, embora indique valor nominal de R$ 50.000,00, não possui condenação líquida ou proveito econômico mensurável de forma objetiva, tratando-se de obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento de saúde, incluindo cirurgia, transporte e estadia. Nessas hipóteses, não há efetiva liquidação de valores passíveis de mensuração direta, o que autoriza, de forma legítima, a aplicação subsidiária do §8º do art. 85 do CPC.

De acordo com o que preconiza a doutrina majoritária, o valor da causa fixado na petição inicial possui natureza estimativa e meramente instrumental para fins de alçada e competência, não podendo, por si só, servir como base rígida e absoluta para o cálculo dos honorários quando a própria sentença não define condenação pecuniária líquida.

Como bem ressalta a doutrina de Fredie Didier Jr., a aplicação do art. 85, §2º do CPC está condicionada à existência de condenação líquida ou à viabilidade de se quantificar o proveito econômico. Não sendo esse o caso, como ocorre nas obrigações de fazer, resta autorizado o juízo de equidade pelo julgador, especialmente frente à Fazenda Pública, como prevê expressamente o §3º do mesmo dispositivo.

II – DO CARÁTER ADEQUADO E RAZOÁVEL DA REDUÇÃO FIXADA PELO TRIBUNAL

A decisão monocrática reduz os honorários para R$ 3.000,00, com base na análise contextual do trabalho realizado, do grau de complexidade da causa e da ausência de efetiva resistência do ente público quanto ao mérito da obrigação de saúde imposta.

Não se trata de subvalorizar o trabalho do Defensor Público, mas sim de adequar o valor da verba honorária à complexidade e à extensão da atuação na lide específica, respeitando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC/15.

Ressalte-se, inclusive, que a própria Defensoria Pública, ao manejar o Agravo, reconhece que o arbitramento percentual deve obedecer à gradação prevista no §3º do artigo 85 do CPC, e não de forma automática pelo percentual máximo. A fixação em R$ 3.000,00 observa essa gradação de forma proporcional e se revela mais equânime ao caso concreto.

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo.” (TJRS - REEX: 70078609583, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018).”

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE. - É possível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido é inestimável. Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável, de modo que os honorários devem ser fixados segundo os critérios de equidade. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - DIREITO DE TODOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - ARBITRAMENTO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - PRECEDENTE - Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma justa, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo - A utilização do valor da causa como parâmetro dos honorários de sucumbência se justifica quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ/tema 1076).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50055280520228130071 1.0000.24.008544-9/001, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024-grifei).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROVEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.076. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em ações que versem sobre a judicialização da saúde, cujo proveito econômico é inestimável, segundo posição firmada pelo STJ no TEMA 1.076, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, segundo disposição do § 8º do art. 85 do CPC. 2. Em se tratando de valor inestimável, impõe-se a reforma da sentença para readequar a verba honorária por apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 8º, do CPC e precedentes deste Sodalício). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5366578-30.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

Portanto, a redução dos honorários mostra-se medida de rigor jurídico e prudência orçamentária, principalmente tratando-se de verba a ser suportada pelo erário.

III – DA INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ CITADO

A Agravante cita o REsp 1746072/PR, relatado pela Min. Nancy Andrighi, como paradigma obrigatório à fixação dos honorários. Contudo, tal precedente é inaplicável ao presente caso, pois versa sobre causas com condenação líquida ou em que há real e mensurável proveito econômico.

Não é o que se verifica nos autos. Aqui, discute-se obrigação de fazer em matéria de saúde pública, cuja prestação é indeterminada e a execução ocorre de forma continuada e não pecuniária. Tais peculiaridades afastam a aplicabilidade do precedente indicado, cujo contexto jurídico é distinto.

A jurisprudência do próprio STJ, em sentido diverso do defendido pela Agravante, tem reconhecido que nas ações que envolvem prestações de saúde ou medicamentos, é possível e recomendável a fixação por equidade, quando não houver liquidez ou quando a execução for inviável de quantificação monetária direta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP,
1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III – As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1976775 - RS (2021/0390833-9) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA. SESSÃO VIRTUAL: 09/08/2022).

IV – DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA

Não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão. Ao contrário, trata-se de aplicação legítima do sistema jurídico processual, dentro das margens de discricionariedade técnica conferidas ao julgador pela norma.

A alegação de que a decisão monocrática contrariou a sentença ou omitiu fundamentos legais não se sustenta, porquanto a Relatora enfrentou diretamente os argumentos do recurso de apelação e fixou os honorários nos moldes permitidos pelo CPC, sem violar qualquer comando legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025